Tribunal: STF
Processo: ARE 1587838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"No caso dos autos, a Universidade ré pretendia realizar a diminuição dos valores da rubrica "decisao judicial trans jug" (decorrente do comando da ação judicial em que se decidiu pela incorporação definitiva das horas-extras, como apontado pela parte autora em sua inicial), sob o argumento de que houve alteração no entendimento da Administração Pública.
Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial e iniciar o pagamento da referida rubrica no passado, a Universidade editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico.
Um deles consiste na segurança jurídica, conforme se depreende do art. 5o, XXXVI, da CF/88:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195).
Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados os atos, decorrido o qual será este será convalidado, não cabendo reavaliações.
Nesse sentido, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014).
Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015).
Registre-se, ainda, que, consonante jurisprudência consolidada no STJ, a revisão de verbas incorporadas ao vencimento dos servidores consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo que se falar em trato sucessivo. Nesse sentido:
(...)
Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção do pagamento da rubrica à parte autora e, por sua vez, o pagamento dos valores que eventualmente foram suprimidos.
Sobre o tema da decadência, há diversos precedentes desta Turma Recursal (a) especificamente com relação ao pagamentos de quintos de incorporados, cito: RC nº 5064110- 13.2020.4.04.7100, julgado em 01.07.2022; e RC nº 5067348-45.2017.4.04.7100, julgado em 31.01.2019; e (b) no que diz respeito a revisão de rubricas tais quais "adicional de tempo de serviço", "horas extras", etc., cito: RC nº 5002272-34.2023.4.04.7110, julgado em 26.04.2024; RC nº 5006933- 20.2018.4.04.7114, julgado em 30.10.2019.
Decisão
O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente